Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (REFIS-DF/2023). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE HOMOLOGAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão que, determinou a suspensão da execução fiscal em razão do parcelamento do crédito tributário incluído no REFIS-DF/2023. O agravante sustenta que aderiu ao parcelamento em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, o que justificaria a extinção da execução fiscal e não apenas a sua suspensão.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia gira em torno das seguintes questões: (i) Saber se o parcelamento do crédito tributário constitui causa de extinção da execução fiscal quando anterior ao ajuizamento; (ii) Verificar se houve prova da homologação do parcelamento em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal.
III. Razões de decidir:
3. O parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do débito, mas não implica automaticamente a extinção da execução fiscal. A extinção somente ocorre quando o parcelamento é formalmente homologado antes do ajuizamento da execução.
5. No caso concreto, a agravante não apresentou comprovação de homologação do parcelamento pela autoridade fiscal antes da propositura da ação. A ausência dessa prova inviabiliza a extinção da execução fiscal.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CTN, art. 151, VI.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no AREsp 957244, Rel. Min. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 27/07/2016;
TJDFT, Acórdão 1340812, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12/05/2021.